Tribunal: TJSP
Processo: 2262468-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Raimundo Nonato da Costa Lira interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, promovida por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O agravante alega impedimento

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Raimundo Nonato da Costa Lira interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, promovida por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O agravante alega impedimento de cadastro como motorista na plataforma da Uber devido a antecedentes criminais inexistentes, violando seus direitos à dignidade e ao trabalho. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Uber tem a obrigação de cadastrar o agravante como motorista, considerando a alegação de bloqueio arbitrário e a necessidade de sustento familiar. III. Razões de Decidir 3. A decisão recorrida foi mantida, pois a negativa de cadastro não configura desacerto, uma vez que não há relação contratual estabelecida que crie expectativa legítima de cadastramento. 4. A Lei no 12.587/2012 estabelece requisitos para motoristas de transporte, que devem ser observados pelas empresas, sem obrigá-las a aceitar motoristas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa de transporte por aplicativo não é obrigada a aceitar motoristas, mesmo que atendam aos requisitos legais, devido à autonomia da vontade e liberdade contratual. 2. A negativa de cadastro não configura conduta discriminatória ou arbitrária. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300 e seguintes. Lei no 12.587/2012, art. 11-B. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1003910-84.2020.8.26.0400, Rel. Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, j. 15/09/2022. TJSP, Apelação Cível 1028954-70.2021.8.26.0562, Rel. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022. TJSP, Apelação Cível 1024633-41.2022.8.26.0405, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2023.